Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018115-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.755.448/0001-03 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CARLOS SCHIMOLLER - CPF: 353.486.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZE RODRIGUES DE CASTRO SCHIMOLLER - CPF: 240.880.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE
ACOLHE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS
–
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DE CADASTRO NOS ÓRGÃOS DO GOVERNO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA DE TRIBUTOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135 DO CTN E DA SÚMULA 435/STJ –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO

–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO
.

Segundo entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania é possível o redirecionamento da execução fiscal

para o sócio administrador quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa.

Nos termos da Súmula 4335 do STJ “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que analisa o pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Execução Fiscal nº
0005847.69.2015.8.11.0003
, que acolheu
a exceção de pré-executividade oposta por
CARLOS SCHIMOLLER e EDILEUZE RODRIGUES DE CASTRO SCHIMOLLER
, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e condenar a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que o Município ora Agravante ajuizou a execução fiscal contra a pessoa jurídica
CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME,
visando o recebimento de crédito de ISSQN descritos nas
CDA n.º 126/2015, 127/2015, 128/2015
.

Sustenta que nas CDA ́s executadas constou apenas o nome da pessoa jurídica
CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME

como devedora.

Argumenta que diante da não localização de bens da executada, por estar a pessoa jurídica sem movimentação financeira, por ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal requereu o redirecionamento da execução para os sócios.

Assevera que diferentemente do que constou na decisão objurgada,
a súmula 435 do STJ autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, quando a empresa devedora deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, presumindo que tenha ocorrido a dissolução irregular.

Assegura que o oficial de justiça certificou nos autos de origem que a pessoa jurídica executada não está mais funcionando no seu domicílio fiscal, o local já é está funcionando outra pessoa jurídica sem qualquer relação com a executada. .

Pontua que os sócios, ao apresentar a exceção de pré-executividade não demonstrou que a pessoa jurídica ainda está funcionando e no local que consta no cadastro realizado perante o órgão do governo.

Verbera que o encerramento irregular da pessoa jurídica
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Pondera que a Fazenda Municipal demonstrou nos autos que a Agravante praticou a hipóteses previstas no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, o que possibilitaria o redirecionamento da execução.

Afirma que não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando é acolhida exceção de pre-executividade.

Diz que estão presentes os requisitos necessários para a
concessão de tutela de urgência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de
para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos sócios, até o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade passiva dos sócios e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta na
Execução Fiscal nº
0005847.69.2015.8.11.0003
.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se a espécie de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
CARLOS SCHIMOLLER e EDILEUZE RODRIGUES DE CASTRO SCHIMOLLER
, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e condenar a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre o assunto sabe-se que a exceção de pré-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título executado, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, da ilegitimidade passiva
ad causam
, ou porque o crédito já se encontra quitado. Em outras palavras, somente é cabível em matérias que possam ser apreciadas de ofício pelo Julgador, sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.
[...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(stj - AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. [...] 4.
É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.
(STJ - REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015) (grifei)

Ao lecionar sobre a dilação probatória na exceção de pré-executividade, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery são bastante criteriosos, quando aduzem, textualmente, o seguinte:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria relacionada à possibilidade de oposição de
exceção de pré-executividade nas execuções fiscais,
por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

In casu
, os Agravados, na defesa apresentada arguiram que a execução fiscal teria sido ajuizada somente contra a Pessoa Jurídica, de modo que, para o redirecionamento seria necessário que a Fazenda Pública demonstrasse que os sócios agiram com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, prova essa que não teria sido colacionada
nos autos, motivo pelo qual requereram o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Por se tratar, a ilegitimidade passiva, de matéria de ordem pública, seria possível a sua análise por meio de objeção de pré-executividade.

Em relação a possibilidade ou não do redirecionamento, s
abe-se que, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, os sócios podem ser pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como cito:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Insta consignar que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável pelo debito tributário na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

No entanto, observa-se do título executado que somente o nome da pessoa jurídica foi indicado na CDA, mostrando-se necessário para o redirecionamento da execução aos sócios, a demonstração nos autos da prática de uma das hipóteses previstas do artigo 135 do CTN.

No caso em questão, tenho que a pratica das

hipóteses descritas no
artigo 135, III, do CTN foram demonstrada nos autos de origem.

Isso porque,
foi
certificado pelo oficial de justiça que a empresa não se encontra mais funcionando no endereço descrito no domicilio fiscal, bem como que local já está em funcionamento uma pessoa jurídica distinta da executada
.

Nessa situação,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da súmula 435 que, quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, presume-se que a pessoa jurídica foi
dissolvida irregularmente
, como cito:

“
Súmula 435 do STJ
.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Já a jurisprudência desta e. Corte tem se pronunciado no sentido de que
a dissolução irregular da pessoa jurídica executada pode ser comprovada por meio de certidão do oficial de justiça que ateste o encerramento das atividades no endereço de cadastro, o que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-administrador.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1-
Nos termos do entendimento do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ
. 2- Segundo a teoria da actio nata, o direito de ação nasce apenas no momento em que o exequente toma conhecimento dos “indícios” da prática de ilícitos (dentre os quais se insere a dissolução irregular da empresa), ocasião em que o credor pode sustentar a responsabilidade dos sócios e, por conseguinte, requerer o redirecionamento do feito executivo. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe”. (TJMT - N.U 1001548-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OPOSIÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – MATÉRIA SUBMETIDA A ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL A QUE SE DEU PROVIMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – PRELIMINAR INACOLHIDA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO PARA

O SÓCIO-GERENTE – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DECLINADO NOS ASSENTAMENTOS NA JUNTA COMERCIAL – INDÍCIO SUFICIENTE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR

DA EMPRESA DEVEDORA DE TRIBUTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR-GERENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135 DO CTN E DA SÚMULA 435/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O fato de, equivocadamente, ter existido nos autos uma segunda citação, não invalida os efeitos da primeira citação efetivada dentro dos ditames legais, ainda que seja ela

na modalidade de edital. 2 – Segundo entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania permite-se o redirecionamento da execução fiscal

para o sócio gerente quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa. 3 –
Para efeito de constatação de dissolução irregular da sociedade, a certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos assentamentos da Junta Comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento”
. (TJMT - N.U 0136684-71.2008.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 28/05/2014)

Com efeito, diante da certidão do meirinho, de que a empresa deixou de funcionar no endereço fiscal e que nesse local já funciona uma pessoa jurídica que nada tem a ver com a executada, os indícios se firmam no sentido de que os requisitos do artigo 135, III, do CTN e da
Súmula 435 do STJ foram preenchidos, o que autorizaria o redirecionamento da execução
.

Além disso, os Agravados não apresentaram nos autos de origem, provas de que a certidão do Meirinho esteja equivocada e/ou que a pessoa jurídica não foi encerrada de forma irregular.

Assim, não merece prosperar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios
CARLOS SCHIMOLLER e EDILEUZE RODRIGUES DE CASTRO SCHIMOLLER
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravio de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a
rejeitar
a exceção de pré-executividade oposta por
CARLOS SCHIMOLLER e EDILEUZE RODRIGUES DE CASTRO SCHIMOLLER
, mantendo-os

no polo passivo da execução fiscal
Execução Fiscal nº
0005847.69.2015.8.11.0003.

Por fim, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022